Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735733-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO CONFIGURADA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA (POR NOVE VEZES), RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DA RÉ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. DESTREZA COMPROVADA. QUALIFICADORA MANTIDA. INTENÇÃO DE MENOSPREZAR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL REVELADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada, pois presente o lastro mínimo para realização da busca pessoal, sendo a medida é legítima em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que as fundadas razões foram confirmadas, eis que a busca pessoal resultou na apreensão de diversos aparelhos celulares furtados em um evento de grande porte realizado nesta capital. 1.1. De igual sorte, não há se falar em excesso na ação policial quando os agentes responsáveis pela prisão em flagrante da ré usaram do uso progressivo e moderado da força para conseguir conter a apelante, que se debatia e afrontava as ordens dos policiais. 2. As declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais dos policiais que atuaram no caso foram firmes e harmoniosos com relação à materialidade e à autoria delitivas, sendo corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelos termos de restituição e pelos depoimentos judiciais das nove vítimas, tornando inviável o pleito absolutório no que tange aos crimes de furto qualificado pela destreza, especialmente porque diversos objetos da vítima foram encontrados em posse da acusada. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como nos autos. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. Mantém-se a incidência da qualificadora da destreza quando a ré subtrai aparelhos celulares das bolsas das vítimas, que se encontravam fechadas, sem que elas percebessem o ato delituoso. 6. Inviável a absolvição da ré quanto aos crimes de resistência e desacato, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas das policiais civis ouvidas nos autos, que a apelante se opôs a ordem legal e ofendeu a honra dos servidores públicos, proferindo xingamentos com intenção de menosprezá-las no exercício de suas funções. 7. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, no caso de crime continuado (artigo 71, do Código Penal), a fração de aumento deve ser aplicada proporcionalmente à quantidade de crimes cometidos. 7.1. No caso, devidamente comprovado que a autora subtraiu pelo menos nove aparelhos celulares em um evento numa casa de shows, essa circunstância autoriza a aplicação da fração máxima 2/3 (dois terços). 8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 do Código de Processo Penal, e 5o, incisos III e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal realizada com violência desproporcional, em afronta às garantias legais de obtenção lícita da prova. Verbera ofensa à integridade física do recorrente durante a abordagem policial, configurando tratamento cruel, desumano ou degradante; b) artigo 386, incisos III e VII, do CPP, com vistas à absolvição por insuficiência de provas para a sua condenação. Relata inexistência de dolo específico nos crimes de resistência e desacato, afastando a tipicidade penal; c) artigo 331 do Código Penal, asseverando ausência de elementos que caracterizem o desacato, especialmente quanto à intenção de ofender a dignidade da autoridade; d) artigo 329 do CP, por inexistência de resistência ativa ou dolosa à atuação legítima da autoridade pública; e) artigo 155, § 4o, inciso II, do CP, afirmando que teria ocorrido aplicação indevida da qualificadora da destreza com base em presunções genéricas, sem demonstração concreta da habilidade incomum do agente; f) artigo 155 do CPP, porquanto a sua condenação teria sido baseada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa; e g) artigos 619 do CPP, 1.022 do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, articulando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 157 do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “após a instrução criminal, ficou ainda mais nítido que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante da ré usaram do uso progressivo e moderado da força para conseguir conter a apelante, que se debatia e afrontava as ordens dos policiais. As lesões encontradas no corpo da vítima (ID 67415216), aliás, ocorreram em razão do ato de resistir à ação dos policiais que agiram dentro de seu dever legal. O que se quer dizer, então, é que a busca pessoal não foi baseada em impressões subjetivas dos policiais, sendo, assim, possível concluir que a revista pessoal não apresenta ilegalidades e, como consequência, estão livre de nulidades as provas derivadas” (ID 72861054). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, bem como 155, § 4o, inciso II, 329 e 331, todos do CP, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando confirmada em juízo e corroborada por outras testemunhas, como no presente caso" (HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Igual teor: AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à indigitada contrariedade aos artigos 5o, incisos III e LVI, e 93, inciso IX, ambos da CF. Isso porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma o especial não deve transitar quanto à indigitada contrariedade aos artigos 619 do CPP e 1.022 do CPC, tendo em vista que "os Embargos de Declaração não merecem prosperar, pois não se verificam, na espécie, os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, nem erro material, conforme o artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, para acolhimento dos aclaratórios, visto que inexiste omissão, obscuridade e contradição no corpo do decisum a justificar o oferecimento do recurso” (AREsp n. 2.771.469, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 18/08/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027